Tribunal: STF
Processo: RE 1263094
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EX-FERROVIÁRIO DA FERROVIÁRIA PAULISTA S/A – FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DECORRENTE DO CONTRATO DE TRABALHO. A decisão agravada foi proferida em estrita observância aos artigos 896, § 5º, da CLT; 557, caput, do CPC e 5º, LXXVIII, da Constituição, razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo que se nega provimento” (fls. 1, e-doc. 10).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. IX do art. 114 da Constituição da República (e-doc. 12).
    Sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho e ressalta: “trata-se de ação relativa a reajuste de complementação de aposentadoria, não decorrente de contrato de trabalho, mas sim decorrente de lei [Leis ns. 1.386/1951 e 9.343/1996], que não tem cunho laboral” (fl. 7, e-doc. 12).
    Argumenta que, “tendo sido a complementação de aposentadoria imposta por norma estadual, tem-se pela incompetência da Justiça Trabalhista para a solução dos conflitos dela decorrentes” (fl. 9, e-doc. 12). 
    3. Em 19.11.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento do recurso extraordinário:
    “Como visto, discute-se, no caso, concreto, a competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, para processar e julgar lide sobre pedido de complementação de aposentadoria ou pensão disciplinada por lei estadual. Sucede, no entanto, que o Excelso Supremo Tribunal Federal, em hipótese em que também se discute tal questão, reconheceu, em 13/2/2009, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário n. 594.435 (Rel. Min. Marco Aurélio), pendente de julgamento do mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 543-B, § 1º, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso extraordinário até que sobrevenha decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (e-docs. 17 e 18). 
    4. Após o julgamento do mérito pelas instâncias superiores, em 18.12.2019, proferiu-se a seguinte decisão:
    “Percebe-se que a matéria em questão é diversa daquela que constitui o Tema 149, no qual restou fixada a seguinte tese de repercussão geral na sessão do Pleno do STF do dia 24/05/2018: ‘Compete à Justiça comum o julgamento de conflito de interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos.’ Assim, o tema nº 149 da tabela de repercussão geral do STF limita-se às hipóteses em que se debate a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos, situação diversa da presente demanda. Assim, por não haver preclusão pro judicato na decisão que tão somente sobresta o recurso extraordinário da parte, e, verificando, em reexame, que a questão não corresponde ao Tema nº 149, determino o dessobrestamento do recurso extraordinário e passo ao exame de sua admissibilidade. Presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de discussão sobre complementação de aposentadoria postulada por ex-servidores ferroviários, em face da CPTM, uma das sucessoras da FEPASA. Sustenta o Estado Recorrente que a demanda relativa à complementação de aposentadoria de ex-funcionário da FEPASA foge à competência da Justiça do Trabalho, porque o benefício é estabelecido mediante lei estadual. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que, tratando-se de complementação de aposentadoria instituída por lei estadual, a competência para o julgamento do conflito é da Justiça Comum. (…) Ademais, a Suprema Corte tem considerado que as empresas sucessoras da FEPASA (como é o caso da CPTM) têm uma relação de cunho jurídico-administrativo em relação aos seus ex-empregados, concluindo pela incompetência da Justiça do Trabalho para o seu processamento e julgamento. (…) Diante disso, afigura-se haver a possível ofensa ao art. 114, inciso I, da Constituição Federal. Ante o exposto, determino o dessobrestamento do recurso extraordinário e lhe dou seguimento, determinando a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, como as homenagens de estilo” (fls. 1-5, e-doc. 20). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    6. O Tribunal Superior do Trabalho assentou:
    “Com efeito, a Presidência do Tribunal Regional bem registrou o óbice à admissibilidade recursal. Confira-se:
    ‘(...) Segundo o v. acórdão, não há que se falar em incompetência da Justiça do Trabalho, já que a complementação da aposentadoria emerge de direito decorrente do contrato de trabalho’. (...) 
    Com efeito, no tocante à competência da Justiça do Trabalho, o acórdão regional está conforme à jurisprudência reiterada desta Corte, como se infere dos seguintes precedentes” (fls. 3 e 5, e-doc. 10).
    Esse entendimento diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
     Esse Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de competir à Justiça comum estadual processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas da extinta Ferrovia Paulista S/A – Fepasa. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADAS POR ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.112.202-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.033.957-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta FEPASA. Competência da Justiça comum estadual. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 808.513-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 590.927-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.11.2009).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a presente ação.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora